Tribunal: TJSP
Processo: 1003425-83.2019.8.26.0541
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Israel Góes dos Anjos
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-21

Ementa:
AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. TARIFA DE AVALIAC ̧A~O DO BEM. Alegação do réu de legalidade. ADMISSIBILIDADE: É legal a cobrança da mencionada tarifa, considerando-se o entendimento do STJ em recurso repetitivo, uma vez que o valor cobrado não é abusivo e existe comprovação de que o serviço foi prestado.

TARIFA DE REGISTRO DE CONTRATO. Alegação de

Ementa:
AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. TARIFA DE AVALIAC ̧A~O DO BEM. Alegação do réu de legalidade. ADMISSIBILIDADE: É legal a cobrança da mencionada tarifa, considerando-se o entendimento do STJ em recurso repetitivo, uma vez que o valor cobrado não é abusivo e existe comprovação de que o serviço foi prestado.

TARIFA DE REGISTRO DE CONTRATO. Alegação de licitude da cobrança. DESCABIMENTO: Ausência de comprovação de que o serviço foi prestado. Sentença reformada neste ponto.

DEVOLUÇÃO EM DOBRO. Pretensão do autor de condenação do réu na devolução em dobro do valor cobrado indevidamente. INADMISSIBILIDADE: Ausência de má-fé.

RECURSO DO RÉU PROVIDO EM PARTE E DO AUTOR DESPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000556090
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1003425-83.2019.8.26.0541, da Comarca de Santa Fé do Sul, em que é apelante/apelado
ROGÉRIO CRISTIANO ALVES DE OLIVEIRA (JUSTIÇA GRATUITA), é
apelado/apelante BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 18a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Recurso do réu provido
em parte e do autor desprovido.V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ROQUE ANTONIO
MESQUITA DE OLIVEIRA (Presidente sem voto), HENRIQUE RODRIGUERO
CLAVISIO E HELIO FARIA.
São Paulo, 21 de julho de 2020.
ISRAEL GÓES DOS ANJOS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003425-83.2019.8.26.0541 -Voto no 27333
2
VOTO No
27.333.
A.C. No
1003425-83.2019.8.26.0541 SANTA FÉ DO SUL
APTE:
ROGÉRIO CRISTIANO ALVES DE OLIVEIRA
APDO:
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTO S/A
AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO.
CÉDULA
DE
CRÉDITO
BANCÁRIO.
TARIFA
DE
AVALIAC ̧A~O
DO BEM. Alegação do réu de legalidade.
ADMISSIBILIDADE: É legal a cobrança da mencionada tarifa,
considerando-se o entendimento do STJ em recurso repetitivo,
uma vez que o valor cobrado não é abusivo e existe comprovação
de que o serviço foi prestado.
TARIFA DE REGISTRO DE CONTRATO. Alegação de licitude
da cobrança. DESCABIMENTO: Ausência de comprovação de
que o serviço foi prestado. Sentença reformada neste ponto.
DEVOLUÇÃO EM DOBRO. Pretensão do autor de condenação
do réu na devolução em dobro do valor cobrado indevidamente.
INADMISSIBILIDADE: Ausência de má-fé.
RECURSO DO RÉU PROVIDO EM PARTE E DO AUTOR
DESPROVIDO.
Vistos.
Trata-se de recursos de apelação interpostos contra a r.
sentença de fls. 130/140, cujo relatório se adota, que julgou parcialmente
procedente a ação revisional de contrato de financiamento ajuizada por
Rogério Cristiano Alves de Oliveira contra Banco Bradesco Financiamento
S/A para declarar a ilegalidade das tarifas de registro do contrato e de
avaliação do bem e determinar a devolução do valor cobrado indevidamente
de forma simples. Pela r. sentença, em razão da sucumbência recíproca, cada
parte arcará com metade das despesas processuais e honorários advocatícios

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003425-83.2019.8.26.0541 -Voto no 27333
3
fixados em 10% do valor da condenação, observada a gratuidade processual
concedida ao autor.
O autor apela a fls. 138/142 sustentando que a devolução
do valor cobrado indevidamente deve ser feita em dobro. Alega que o
percentual dos honorários advocatícios devidos pelo réu deve ser majorado.
Pleiteia o provimento do recurso para reformar a r. sentença e julgar a ação
totalmente procedente.
O réu apela a fls. 144/160 sustentando a legalidade da
cobrança das tarifas de avaliação e de registro de contrato. Pleiteia o
provimento do recurso para julgar a ação improcedente.
Foram apresentadas contrarrazões a fls. 175/180 e
183/186.
É o relatório.
Em 08/11/2018 as partes firmaram uma Cédula de
Crédito Bancário para financiamento de um veículo, no valor de
R$24.979,47, a ser pago em 48 parcelas de R$770,05, com a fixação de taxa
de juros mensais de 1,70% e anuais de 22,49% (fls. 22/26).
A ação é de revisão de contrato bancário, sendo aplicável
o Código de Defesa do Consumidor, nos termos da Súmula 297 do Superior
Tribunal de Justiça.
O fato de ser o instrumento contratual classificado como

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003425-83.2019.8.26.0541 -Voto no 27333
4
de adesão não importa, por si só, no reconhecimento de qualquer ilegalidade.
Quanto à cobrança das tarifas de Registro de Contrato e
de Avaliação do bem, o Superior Tribunal de Justiça decidiu que a sua
cobrança é admitida nos contratos bancários celebrados a partir da vigência
da Resolução CMN no 3.518/2007 (30.04.2008), desde que os serviços
tenham sido efetivamente prestados e que não haja exagero nos valores
cobrados.
No caso da tarifa de avaliação do bem, a sua cobrança é
admitida porque o contrato bancário foi firmado em 08/11/2018, ou seja,
depois de 30/04/2008, bem como o valor cobrado de R$450,00 não se mostra
abusivo ou exagerado e existe comprovação de que o serviço foi prestado (fls.
93/94). A quantia paga pelo apelante é inferior ao valor que se obrigou a
pagar mensalmente de R$770,05, de modo que essa tarifa é devida.
Entretanto, a cobrança da tarifa de registro de contrato
não eì permitida porque não existe comprovação de que o serviço foi prestado
(art. 373, II do CPC).
Esse entendimento estaì de acordo com o que foi decidido
pelo C. STJ em sede de recurso repetitivo no REsp no 1.578.553 SP, Rel.
Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, DJe 06.12.2018.
O valor cobrado indevidamente deverá ser restituído na
forma simples e não em dobro, porque não houve demonstração inequívoca
da má-fé da financeira.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003425-83.2019.8.26.0541 -Voto no 27333
5
Os honorários advocatícios foram bem fixados em
primeira instância, atendendo aos requisitos do art. 85, § 2o do CPC, sendo
descabida qualquer alteração.
Ante o exposto, NEGA-SE PROVIMENTO ao recurso
do autor e DAì-SE PARCIAL PROVIMENTO ao recurso do réu para
declarar a legitimidade da cobrança da tarifa de avaliação do bem. Mantida,
no mais, a r. sentença.
ISRAEL GÓES DOS ANJOS
RELATOR